Tribunal: CARF
Processo: 16327.000872/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000872/2006-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.897 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. AJUSTES DO ARTIGO
8o. ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA INCIDENTE SOBRE
OPERAÇÕES DE VENDA E PRODUÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO
DEPOIS DA IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
Devem ser acrescidos ao valor da transação na importação de mercadorias os
pagamentos realizados a título de royalties quando vinculados às mercadorias
importadas, mesmo que esses valores estejam também associados à outorga de
outros direitos, tal como o de produzir, revender ou distribuir essas
mercadorias, desde eles sejam uma condição de venda na importação e seja
possível determinar sua segregação com base em dados objetivos e
quantificáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000872/2006-29
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-002.050, de 23 de fevereiro de 2016 (e-folhas 641 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assusto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. ROYALTIES.
Os pagamentos feitos pelo comprador pelo direito de distribuir ou revender as
mercadorias importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a
pagar por elas. caso não sejam tais pagamentos uma condição da venda, para
exportação para o pais de importação das mercadorias importadas.
Não constitui condição de venda a obrigação legal do importador de pagar ao
possuidor do direito autoral, a titulo de royalties, um percentual sobre as
vendas que realizar no mercado interno.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. ROYALTIES.
Os pagamentos feitos pelo comprador pelo direito de distribuir ou revender as
mercadorias importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a
pagar por elas. caso não sejam tais pagamentos uma condição da venda, para
exportação para o pais de importação das mercadorias importadas.
Não constitui condição de venda a obrigação legal do importador de pagar ao
possuidor do direito autoral, a titulo de royalties, um percentual sobre as
vendas que realizar no mercado interno.
Recurso voluntário provido.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 661 e segs) diz respeito à
inclusão do valor pago a título de royalties na base de cálculo sobre a qual incidem os tributos
aduaneiros (valor da transação).
Na essência, o que se discute é o disposto no art. 8o do Acordo de Valoração
Aduaneira, que especifica que
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão ser
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:
(...)
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração,
que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas
mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não estejam incluídos
no preço efetivamente pago ou a pagar;
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

(d) - o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização
subseqüente das mercadorias importadas, que reverta direta ou indiretamente ao
vendedor.
(...)
Na decisão recorrida, entendeu-se que a disposição legal supratranscrita não
alcança o percentual sobre as vendas realizadas no mercado interno pago pelo comprador ao
detentor do direito autoral, uma vez que essa obrigação não se constitua em uma condição de
venda na importação dessas mercadorias.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 675 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 687 e seguintes. Pede que não seja dado
seguimento ao recurso e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Contestando a admissão do recurso, a contrarrazoante alega que a recorrente
intenta reformar o entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido “que foi puramente
consubstanciado nas provas carreadas aos autos pela RECORRIDA!”.
Explica que
19. A bem da verdade, o que a RECORRENTE deseja é que o desfecho da presente
demanda lhe seja favorável, independentemente do fato de terem os julgadores de 2a
instância se debruçado sobre as provas trazidas aos autos e concluído que NÃO HÁ, no
Contrato de Licenciamento de Tecnologia, CONDIÇÃO DE VENDA.
Sem razão a contrarrazoante.
Definitivamente, o que se discute não é o valor probatório das elementos de
convicção carreados aos autos, mas a correta interpretação e alcance da expressão condição de
venda contida no art. 8o, item 1, letra “c”, do Acordo de Valoração Aduaneira. A toda evidência,
o recorrido entendeu que as parcelas correspondentes ao direito de distribuir e revender as
mercadorias não poderiam ser consideradas uma condição de venda em vista da interpretação
que deu ao alcance da expressão contida em lei. É o que se depreende dos excertos que seguem,
extraídos do voto condutor da decisão recorrida.
Isso porque, embora a licença tenha sido conferida à Recorrente para a produção, o uso
e a venda dos produtos licenciados (e também de processo licenciado, embora não seja
o caso!), o pagamento dos royalties só se tornou, no caso, devido quando houve a venda
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

no mercado interno. E o que se extrai do contrato celebrado entre ambos, o qual
estabelece, como referência para o pagamento dos royalties, um percentual sobre as
vendas realizadas pela Recorrente:
(...)
Portanto, se a Recorrente importou determinado produto licenciado e o usou, consumiu,
no seu próprio estabelecimento, não pagou royalties em decorrência dessa importação.
Isso porque pagamento só houve quando o produto foi vendido no mercado interno.
Nesse contexto, muito embora os royalties se relacionem com os produtos licenciados
objeto da valoração, é de se concluir que o pagamento desse direito não constituiu uma
condição da venda para a exportação para o país de importação das mercadorias
importadas. A Recorrente poderia, sim - tal como, a propósito, o fez - adquirir os
produtos licenciados sem pagar os royalties, porque isso somente ocorreria - tal como, a
propósito, ocorreu - quando os vendesse no mercado interno.
Ou seja, na decisão recorrida, prevaleceu o entendimento de que o royalties não
eram uma condição venda das mercadorias importadas, porque o pagamento ocorreu somente
quando o produto foi vendido no mercado interno e não (é de se concluir) por ocasião da
importação dos mesmos. Esse entendimento, não restam dúvidas, decorre da interpretação que
foi dada ao texto legal e não do valor probante do Contrato de Licenciamento de Tecnologia
firmado entre as partes.
A decisão paradigma, em sentido diametralmente oposto, entendeu que a
terminologia empregada no artigo 8o remete à interpretação de que pagamentos dessa natureza
constituem condição de venda. Portanto, o que está em confronto não é a interpretação das
cláusulas contratuais, do valor probante dos contratos nem a natureza dos pagamentos realizados,
mas, tão somente, sua caracterização como sendo ou não uma condição de venda na negociação
levada a efeito.
Passo ao mérito.
À luz do princípio da eficiência dos atos praticados no âmbito do serviço público,
por uma questão de economia processual e, ainda, tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da
Lei 9.784/991, adoto, no que couber, os fundamentos declinados no voto do i. Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, em decisão proferida no acórdão no 9303-008.188, de 03 de
março de 2019, que reproduzo a seguir.
Para maior clareza, analisa-se preambularmente a legislação aplicável.
Como já foi sobejamente comentado nos autos, a base de cálculo dos tributos
aduaneiros é o valor da transação, tal como definido no art. 1o do Acordo de Valoração
Aduaneira, com seguinte teor.
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
Por seu turno, o art. 8o especifica os ajustes que devem ser feitos ao valor efetivamente
pago (ou a pagar) pelas mercadorias. É nele que encontra-se a previsão de que sejam
incluídos os royalties objeto do vertente processo. Segue texto com grifos acrescidos.
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão
ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas:
(a) - os seguintes elementos, na medida em que sejam suportados pelo comprador mas
não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias:
(i) comissões e corretagens, excetuadas as comissões de compra;
(ii) o custo de embalagens e recipientes considerados, para fins aduaneiros, como
formando um todo com as mercadorias em questão;
(iii) o custo de embalar, compreendendo os gastos com mão-de-obra e com materiais;
(b) - o valor, devidamente atribuído, dos seguintes bens e serviços, desde que
fornecidos direta ou indiretamente pelo comprador, gratuitamente ou a preços
reduzidos, para serem utilizados na produção e na venda para exportação das
mercadorias importadas, e na medida em que tal valor não tiver sido incluído no preço
efetivamente pago ou a pagar:
(i) materiais, componentes, partes e elementos semelhantes, incorporados às
mercadorias importadas;
(ii) ferramentas, matrizes, moldes e elementos semelhantes, empregados na produção
das mercadorias importadas;
(iii) materiais consumidos na produção das mercadorias importadas;
(iv) projetos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, trabalhos de arte e de
"design", e planos e esboços, necessários à produção das mercadorias importadas e
realizados fora do país de importação;
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração, que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de
venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não
estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar; (grifos acrescidos)
(d) - o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou
utilização subseqüente das mercadorias importadas, que reverta direta ou
indiretamente ao vendedor.
2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou a exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
(a) - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
(b) - os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
(c) - o custo do seguro.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

3. Os acréscimos ao preço efetivamente pago ou a pagar, previstos neste Artigo, serão
baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis.
4. Na determinação do valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço
efetivamente pago ou a pagar, se não estiver previsto neste Artigo.
Sobressai incontroverso da narrativa dos fatos apurados pelo Fisco o efetivo pagamento
de royalties ao detentor dos direitos de marca no exterior. Controverte-se, contudo, se os
valores pagos a esse título se enquadram ou não na hipótese contemplada pelo Acordo,
conforme disposto na letra “c” do item 1 do art. 8o acima transcrito.
De plano, deve ser afastada a hipótese de que, por serem pagos em momento posterior à
importação, os valores de que ora se trata não poderiam ser incluídos na base de cálculo
dos tributos incidentes na importação. Ora, é de amplo conhecimento que esse tipo de
transação é extremamente usual. Menos comum seria o pagamento dos royalties já por
ocasião da importação das mercadorias. E, de fato, são fartas as evidências de que o
Acordo previu claramente essa hipótese. Basta que se leia o teor da letra “d” também
acima reproduzida. Ela refere-se textualmente ao valor de qualquer parcela do
resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente das mercadorias
importadas, que reverta direta ou indiretamente ao vendedor”. Por óbvio, dito
resultado de revenda, cessão ou utilização subsequente somente ocorrerá em data
posterior à importação das mercadorias.
Por isso mesmo, devem ser veementemente rejeitados os argumentos veiculados na
parte final do recurso especial interposto pelo contribuinte, afirmando não existirem
normas legais e infralegais que amparem os procedimentos adotados pela Fiscalização
Federal. Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, como acima pretendo tenha ficado
claro, o Acordo é explicito quanto à possibilidade de que sejam incluídos na base
imponível valores pagos depois da processada a operação de importação. Não fosse isso
suficiente, revela-se também integralmente equivocada a assertiva de que não existem
disposições normativas infralegais sobre o tema. O art. 22 da Instrução Normativa no
327/2003 disciplina especificamente o procedimento que deve ser adotado pelo
importador nas situações em que não puder ser informado o valor da base de cálculo na
data do registro da declaração de importação das mercadorias. Observe-se.
Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da Declaração
de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações necessárias à
utilização do método do valor de transação dependerem de fatores a serem
implementados após a importação, devidamente comprovados, o importador deverá
informar essa situação no campo Informações Complementares da DI e declarar valor
estimado.
§ 1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até noventa
dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos fatores referidos
no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por ocasião do registro da
DI.
§ 2o O valor estimado será considerado como definitivamente declarado se, findo o
prazo estabelecido conforme o § 1o deste artigo, não tiver sido procedida a retificação
da DI.
§ 3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de que
trata o § 1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos para
recolhimento espontâneo.
§ 4o No caso de apuração pela autoridade aduaneira, em procedimento de fiscalização,
de diferença de impostos devida, decorrente do descumprimento do disposto neste
artigo, serão aplicadas as penalidades previstas na legislação.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

Isso posto, passo à análise do preenchimento ou não dos requisitos especificados no
AVA para inclusão do valor correspondente aos royalties e às taxas na base de cálculo
dos tributos aduaneiros, partindo-se, agora, de uma análise mais detida dos fundamentos
do recurso interposto pela parte.
O contribuinte transcreve no corpo do recurso especial as cláusulas contratuais que, no
seu entender, retratam com precisão os termos do negócio. Elas tem o seguinte teor:
(...)
Depreende-se do teor normativo do art. 8o do AVA, fato que, como já mencionado, não
passou despercebido à defesa, que os royalties e direitos de licença devem ser
acrescidos ao valor da transação (art. 1o) quando estiverem (i) relacionados com as
mercadorias objeto de valoração e (ii) sejam condição de venda dessas mercadorias.
No entender da recorrente, nenhuma dessas duas condições é observada no caso em
apreço.
(...)
Ao que tudo indica, na lógica defendida pelo empresa, o fato de os royalties
remunerarem diversos direitos outorgados pelos titulares da marca ao importador, não
estando, por conseguindo, vinculado única e exclusivamente ao direito de importação
das mercadorias, afastaria, de plano, a agregação desses valores ao valor da transação.
Com o devido respeito à opinião manifesta e à extensa argumentação expendida em
sede de recurso, não me parece que esse raciocínio possa prevalecer.
A toda evidência, o que o Acordo exige é a quantificação do valor pago a título de
royalties que tenham uma relação com as mercadorias importadas. Em momento
algum o legislador referiu-se a royalties que estivessem exclusivamente relacionados
ao direito de importar mercadorias. Ora, chega a ser ingênuo cogitar da possibilidade
de que, pelo fato de os royalties estarem associados a uma gama de direitos outros
concedidos, não possam eles ser incluídos na base de cálculo, mesmo que,
indiscutivelmente, parte desse valor esteja relacionado às mercadorias importadas.
Como dito acima, é incontroverso que, pelo menos em parte, os royalties pagos pelo
importador estão relacionados às mercadorias importadas. Nem mesmo a recorrente
contesta isso.
Assim, ao contrário do que alega a defesa, a questão é, sim, a possibilidade de
determinar a fração desses royalties que estão associados às mercadorias importadas,
demonstrando-se irrelevante que outra parte esteja associado à concessão de outros
direitos, até mesmo porque esses outros direitos estão, no todo ou em parte, também
relacionados às mercadorias.
(...)
Ainda a respeito desse tema (vinculação do royalties às mercadorias importadas), faz-se
um destaque à inusitada a sugestão de que, pelo fato de os royalties estarem associados
à concessão de inúmeros direitos, não só ao direito de importar mercadorias, o
importador estivesse dispensado de agregá-los ao valor da transação. Ora, é claro que
não são os termos dos contratos firmados pelas partes que vão determinar se há ou não
incidência da exação sobre a operação. Por óbvio, o que determina a exigência é a
conformação do ato à norma geral e abstrata identifica na leis que regulamentam a
matéria. Em termos concretos, se houve pagamento de royalties associado ao direito de
importar mercadorias, há incidência de imposto sobre esse valor. Os termos do contrato
pactuado entre importador e exportador não afetam essa condição. Caso contrário,
bastaria que o importador optasse por determinada forma contratual, na qual, como no
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

caso, os roylaties estivessem associados indistintamente a inúmeros direitos e
obrigações, para que se visse dispensado do pagamento dos tributos que seriam
normalmente devidos.
E não assiste melhor sorte à Recorrente no que diz respeito à qualificação dos royalties
como condição de venda das mercadorias.
Ora, é claro que, no bojo da transação conduzida pelas as partes, o valor dos royalties e
taxas estipulado nos contratos é uma condição para que as operações sejam praticadas
nos termos em que pactuadas. Aliás, a própria Recorrente reconhece que, acaso deixasse
de pagar os royalties, haveria uma quebra contratual, com sérios prejuízos. Assim, não
há como admitir a tese de que os royalties não eram uma condição de venda das
mercadorias importadas. Aceitar essa leitura dos fatos seria o mesmo que dizer que o
próprio valor pago pelas mercadorias também não era uma condição de venda. Afinal,
no caso de inadimplência do importador, por certo também haveria uma ruptura
bastante séria nas relações comerciais firmadas entre as partes. É claro que todos os
termos e condições contratuais acertados são condições para realização do negócio da
forma como foi avençado.
(...)
Muito menos razão ainda assiste à recorrente quando afirma que “a possibilidade em si
de compra de determinada mercadoria de um fornecedor internacional diferente do
detentor da marca demonstra cabalmente que, no presente caso, não há como se falar
em ‘condição de venda’”. Ora, não há nenhuma importância no fato de os produtos
serem exportados pelas ditas “fontes autorizadas” (lembre-se, sempre sob o controle da
Timberland). Sejam as exportações realizadas por essas ou pelo detentor da marca,
haverá sempre, indistintamente, a incidência de royalties por ocasião da venda dessas
mercadorias no mercado interno. Sendo o fornecimento realizado pelas fontes
autorizadas, incidirá, ainda, uma Taxa de Usuário ou Taxa de Terceirização, estas
calculadas sobre o valor faturado da mercadoria importada, também pagas à detentora
da marca. Ou seja, se a importação for realizada pelas fontes autorizadas pela
Timbeland, o importador pagará a esta, além dos royalties, as Taxas, que têm a mesma
natureza daqueles e demonstram-se, também, condição contratual de venda das
mercadorias; por conseguinte, devem, da mesma forma, ser incluídas na base
imponível.
(...)
Ainda que a decisão acima tenha abordado determinas matérias que não são
objeto do vertente litígio, fato é que a questão nuclear é a mesma, pois naquele discutiu-se, da
mesma forma como acontece neste, se os valores pagos a título de royalties em razão de
operações outras, que não especificamente a de importação das mercadorias, integram o valor
aduaneiro quando definidos na negociação como sendo uma condições de venda.
Em sede de contrarrazões, a autuada defende que a Nota Interpretativa ao
parágrafo 1(c) do art. 8o impediria, por si só, a inclusão à base de cálculo dos tributos aduaneiros
dos valores vinculados à produção e comercialização dos bens importados, ao dispor que os
royalties e direitos de licença referidos no parágrafo não incluiriam o ônus relativo ao direito de
reproduzir as mercadorias importadas no país de importação, não devendo ser, por isso,
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar por elas.
Segue o texto da Nota.
1. Os royalties e direitos de licença referidos no parágrafo 1(c) do Artigo 8 poderão
incluir, entre outros, pagamentos relativos a patentes, marcas registradas e direitos de
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

autor. No entanto, na determinação do valor aduaneiro, os ônus relativos ao direito de
reproduzir as mercadorias importadas no país de importação não serão acrescentados ao
preço efetivamente pago ou a pagar por elas.
Mais uma vez, sem razão a contrarrazoante.
O valor a que faz referência o item 1 da Nota refere-se a um pagamento que não
constitui condição de venda das mercadorias importadas. Isso sobressai incontroverso da leitura
do item 2 da mesma Nota Interpretativa.
2. Os pagamentos feitos pelo comprador pelo direito de distribuir ou revender as
mercadorias importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a pagar por
elas, caso não sejam tais pagamentos uma condição da venda, para exportação para o
país de importação, das mercadorias importadas.
E nem poderia ser diferente. Com efeito, nenhuma interpretação poderia sugerir a
exclusão da base imponível do valor pago como condição de venda das mercadorias.
E tampouco lhe favorecem as Opiniões Consultivas a que faz referência a
contrarrazoante.
Segue inteiro teor das Opiniões.
-OPINIÃO CONSULTIVA 4.2
ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA SEGUNDO O ARTIGO 8.1«) DO
ACORDO
1. Um importador adquire de um fabricante discos fonográficos que contêm obra
musical. Segundo as leis do país de importação, o importador, quando revende os
discos deve pagar um royalty de 3% do preço de venda a uma terceira parte, o autor da
composição musical detentor do direito autoral. Nenhuma parte do royalty reverte
direta ou indiretamente ao fabricante, nem se lhe transfere como consequência de
uma obrigação derivada do contrato de venda. O royalty deve ser acrescido ao preço
efetivamente pago ou a pagar ? (grifos acrescidos)
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião: O royalty não
deve ser acrescido ao preço efetivamente pago ou a pagar na determinação do valor
aduaneiro; o pagamento do royalty não constitui uma condição da venda para
exportação das mercadorias importadas, mas decorre de uma obrigação legal do
importador de pagar ao possuidor do direito autoral, quando os discos forem vendidos
no país de importação.
Dispensáveis maiores comentários. O valor pago não constitui uma condição de
venda!
Mas há, ainda, um detalhe de grande importância que merece ser destacado.
O Comitê não decidiu pela exclusão do valor em razão de que ele seria pago em
outro momento, depois da importação das mercadorias. De fato, isso mostrou-se irrelevante na
solução da controvérsia. O que confirma a interpretação da norma defendida no vertente voto.
OPINIÃO CONSULTIVA 4.9
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA SEGUNDO O ARTIGO 8.1 c) DO
ACORDO
Um acordo é concluído entre o fabricante/titular de uma marca registrada de
determinadas preparações para uso veterinário e uma firma de importação. Nos termos
desse contrato, o fabricante concede ao importador o direito exclusivo de fabricar,
utilizar e vender no pais de importação as "preparações licenciadas". Essas preparações
licenciadas, que contêm cortisona importada na forma adequada para uso veterinário,
são fabricadas a partir de cortisona a granel fornecida ao importador pelo fabricante ou
em nome deste. A cortisona é um agente anti-inflamatório comum não patenteado,
disponível a partir de diferentes fabricantes e um dos principais ingredientes das
preparações licenciadas. O fabricante concede também ao importador uma licença que
a este confere o direito exclusivo de explorar a marca registrada relativamente à
fabricação e venda das preparações licenciadas no país de importação.
Nos termos das disposições financeiras do contrato, o importador deve pagar ao
fabricante um royalty da ordem de 8 % sobre as primeiras 2 milhões de unidades
monetárias (u.m.) de vendas líquidas das preparações licenciadas realizadas em um ano
civil, e 9 % sobre as subseqüentes 2 milhões de unidades monetárias de vendas líquidas
das preparações licenciadas no mesmo ano civil. Prevê-se, igualmente, um royalty
mínimo de 100.000 u.m. por ano. Em diversas circunstâncias especificadas no contrato,
ambas as partes podem converter os direitos exclusivos do importador em não
exclusivos, cujo royalty mínimo seria reduzido em 25 % ou , em alguns casos, em 50 %.
Os royalties calculados em função do volume de vendas podem ser igualmente
reduzidos sob determinadas condições. Enfim, os royalties baseados nas vendas das
preparações licenciadas devem ser pagos dentro dos 60 dias subseqüentes ao término de
cada trimestre do ano civil.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião: O royalty
remunera o direito de fabricar as preparações licenciadas que contenham o produto
importado e, eventualmente, o direito de utilizar a marca registrada da preparação
licenciada. O produto importado é um agente anti-inflamatório comum não patenteado.
A utilização da marca registrada, portanto, não está vinculada às mercadorias objeto de
valoração. O pagamento do royalty não constitui uma condição da venda para
exportação das mercadorias importadas, porém uma condição para fabricar e
vender as preparações licenciadas no pais de importação. Em conseqüência, não há
que acrescer esse pagamento ao preço efetivamente pago ou a pagar.
Mais uma vez, o caso dispensa maiores comentários. Deflui da resposta do
Comitê à questão apresentada a evidência de que o valor pago a título de royalties pelo direito
exclusivo de fabricar, utilizar e vender no pais de importação as preparações licenciadas não era
condição de venda na exportação das mercadorias. A aquisição da matéria-prima, inclusive,
poderia ser negociada com outros exportadores. O valor das mercadorias importadas, contudo,
fossem elas adquiridas de um ou de outro exportador, em hipótese alguma foi condicionado ao
pagamento de royalties.
E, uma vez mais, releva destacar que o Comitê não identificou qualquer óbice à
inclusão do valor decorrente da revenda das mercadorias à base da cálculo dos tributos
aduaneiros, o que, novamente, colide frontalmente com o principal fundamento da decisão
recorrida.
Para maior clareza, reproduzo uma vez mais o excerto do voto transcrito linhas
acima, em sede de juízo de prelibação, no qual o relator do processo fundamenta seu
entendimento sobre a matéria.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.897 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000872/2006-29

Nesse contexto, muito embora os royalties se relacionem com os produtos licenciados
objeto da valoração, é de se concluir que o pagamento desse direito não constituiu uma
condição da venda para a exportação para o país de importação das mercadorias
importadas. A Recorrente poderia, sim - tal como, a propósito, o fez - adquirir os
produtos licenciados sem pagar os royalties, porque isso somente ocorreria - tal
como, a propósito, ocorreu - quando os vendesse no mercado interno. (grifos
acrescidos)
Concessa venia, não há como aquiescer com esse entendimento. Por óbvio os
pagamentos sobre os quais recaem a controvérsia somente podem ocorrer depois de realizada a
importação das mercadorias, caso contrário, sequer enquadrar-se-iam nas condições definidas no
item 1, alínea “c”, do artigo 8o do Acordo. Observe-se.
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração,
que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas
mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não estejam
incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar; (grifos acrescidos)
Se os pagamentos são feitos por ocasião da importação das mercadorias ou se
constituem em parcela vincenda, então devem compor o valor da transação, afastando, assim, a
necessidade de que a base de cálculo seja ajustado nos termos do artigo 8o.
Voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital